Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-59.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010345-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.058.941-08 (PACIENTE), JUIZ DA 11 VARA CRIMINAL MILITAR DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI FELIPE OLIVEIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 094.748.451-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL IGOR SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 059.504.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
– ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA

Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito de Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de Roubo, o que revela a periculosidade do paciente em meio social.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
in verbis
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Leandro Ferreira dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT (id. 129802157).

Extraiu dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Aduziu que não abordou a vítima, e apenas estava aguardando os demais no veículo para dar fuga, bem como que no momento em que foram abordados pelos policiais, não foi encontrado objeto algum do crime, uma vez que sequer se apropriaram de objeto da loja.

Alegou que a vítima reconheceu apenas 03 (três) dos acusados, já o paciente estava no veículo da fuga não foi reconhecido. Ainda, que inexistem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário.

Afirmou que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída e filho menor de 12 (doze) anos de idade, razão pela qual, caso seja colocado em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública e à conveniência da investigação e/ou instrução criminal.

Asseverou, ainda, que
“...o paciente é réu primário, de bons antecedentes e NÃO HOUVE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA...”
.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando ou não, medidas cautelares diversas a prisão (id. 129802157). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 130051678.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 130818193.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 131052687), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi preso preventivamente pelos crimes de Roubo Majorado – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – bons predicados – crimes supostamente praticados mediante emprego de violência e grave ameaça – comunicação das majorantes entres os corréus - necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Leandro Ferreira dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT (id. 129802157).

Em resumo, consta
dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Aduziu que não abordou a vítima, e apenas estava aguardando os demais no veículo para dar fuga, bem como que no momento em que foram abordados pelos policiais, não foi encontrado objeto algum do crime, uma vez que sequer se apropriaram de objeto da loja. Ainda, que não foi reconhecido e que inexistem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário, bem como
possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída e filho menor de 12 (doze) anos de idade e que, caso seja colocado em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública e à conveniência da investigação e/ou instrução criminal.

Com efeito, no tocante as alegações de que
não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário,
observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, vejamos:

“...

Quanto a necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e do perigo gerado pelo estado de liberdade.

In casu, ressai das declarações prestadas nos autos que “chegou a informação que 04 (quatro) indivíduos estariam efetuando roubo na loja martinello, e teriam evadido em um gol verde, na avenida Sorocaba, no bairro cpa1. que a guarnição da sorp, composta pelo st pm Ramos e cb pm Motta, estavam em patrulhamento na região copiou via rede rádio a informação, quando deparara com um veiculo com as mesmas características descendo a avenida Ulisses Guimarães, no sentido da rotatória a qual a viatura fazia retorno, momento em que foi realizado a abordagem, o suspeito Natanael desceu do veículo e empreendeu fuga, sendo que mais três indivíduos ficaram no veículo, foi dada voz de prisão ao suspeitos, que resistiram, onde foi necessário o uso de força moderada para conte-lo e algema-los, a guarnição da sorp em seguida realizou busca no veículo VW/ Gol de cor verde placa JYP 9127 onde localizou um revólver calibre 32 com a numeração suprimida carregado com quatro munições, sendo três intactas e um percutida porem não deflagrada, também foi localizado uma pistola tacurus pt840 calibre .40 sey67901 com brasão e inscrição da pc-pa. Após algumas minutos a guarnição da vtr 8d33 adjunto de área do 3°bpm, recebeu informações de moradores que um indivíduo havia adentrado uma casa na rua 82, quadra 30 lote 7, CPA 3, setor 01, a guarnição do adjunto então deslocou juntamente com a guarnição do planalto 01, na residência a senhor Yago Junior pereira da silva, recebeu os policiais e autorizou a entrada na residência, onde no interior da residência, na sala foi localizado o suspeito Natanael, que resistiu, onde foi necessário o uso de força moderada para conte-lo e algema-lo, a guarnição da sorp, fez contato com o gerente da empresa Martinelo Fabiano que relatou que os suspeitos Yuri, Victor e Natanael, entraram na loja e o suspeito Victor sacou uma arma e colocou na cabeça de uma funcionária, em seguida anunciou o roubo, o senhor Fabiano relatou que o suspeito Yuri também sacou uma arma, porem quando os suspeitos perceberam que funcionários saíram correndo da loja, eles desistiram, saíram correndo entraram no veículo VW/ Gol de cor verde placa JYP 9127. Diante dos fatos o representante da Martinelo, os suspeitos, o veículo e as armas foram encaminhadas para central de flagrantes para providencias cabíveis. Os suspeitos foram entregues sem lesão corporal e foi necessário o uso de algemas por receio de fuga.”.

Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso em exame, conclui-se que a
ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade
, uma vez que os
reiterados envolvimentos do custodiado em supostas práticas criminosas revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, mesmo porque o presente fato em tela, além de possuir natureza hedionda, guarda extrema violência
.

Soma-se a isso o modus operandi dos custodiados, revelados pelos vídeos apresentados pela Autoridade Policial
.

Aliás, além da periculosidade evidenciada por todos os flagranteados, em especial, os custodiados Natanael e Victor Hugo, inclusive, possuem outros procedimentos em seu nome.

Em matéria semelhante à presente, o Desembargador Gilberto Giraldelli, na qualidade de relator do HC 1001780-77.2020.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgado do dia 11/03/2020, DJe 16/03/2020, anotou que “(...) Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, por aparentar uma personalidade voltada para a prática de crimes, principalmente contra o patrimônio , inferida da lista de anotações criminais que ostenta [duas delas, em fase de execução da pena], a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, mostrando-se insuficientes as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP. 2. Desta feita, não há que se falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6º, CPP). 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.” (sublinhei).

Mesmo porque, dada a gravidade dos fatos e a sua forma de execução, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) “A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, 1ª C.C, N.U 1019628-14.2019.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, D.J. 03/03/2020, D.P. 04/03/2020).

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de em tela, posto que, repete-se, o modus operandi evidenciado nos vídeos anexados ao feito guardam extrema gravidade.

Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5ª T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, consoante fartamente demostrado acima.

Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de NATANAEL IGOR SILVA DO NASCIMENTO, YURI FELIPE OLIVEIRA GONÇALVES, LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS e VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes...”
(Auto de Prisão em Flagrante n. 1006498-20.2022.8.11.0042, id. 84214645).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...
Portanto, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do acusado, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, e,
coibir a reiteração criminosa, sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria
.

Pois bem,
a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública e a lei penal, tendo em vista, a gravidade concreta da conduta, pelos demais requisitos acima elucidados
.

Dessa feita, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), pois,
são incapazes de evitar a reiteração criminosa e preservar a paz social.

Observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade ao indiciado, está em conformidade com o ordenamento legal e se encontram devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão do acusado, e por consequência, com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO
o pleito do indiciado
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

para revogar a prisão preventiva...”

Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Aos 05/05/2022, o paciente foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo majorado, mediante violência, grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, infrações capituladas no artigo 157, § 2º-A, inciso I e artigo 157, § 2º, inciso II, ambos c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Quando da audiência de custódia em 06/06/2022, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, tendo sido expedido o pertinente mandado de prisão.

Por conseguinte, o acusado LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, requereu no Auto de Prisão em Flagrante, à revogação da prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: que a decisão que decretou à segregação cautelar, não fora fundamentada e, que não preencheu os requisitos ensejadores, tratando-se, portanto, de constrangimento ilegal. Lança também de escora, de que é jovem, possui bons antecedentes criminais, não se envolve com organização criminosa, tem ocupação lícita, tem residência fixa e, é o único provedor da sua família.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou desfavorável ao deferimento do pedido da revogação da prisão preventiva, sob fundamento de que não houve nenhuma alteração fática apta a reclamar a revisão da decisão proferida. Ressalvou que o fato do indiciado ser primário, não ostentar maus antecedentes e possuir ocupação lícita, não lhe garante benefício de responder o processo em liberdade, haja vista, a gravidade concreta do crime praticado.

Hodiernamente, o feito encontra-se no Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, oportunidade que as investigações já foram concluídas, conforme relatório de ID 84648129.

Sendo essas as informações que me cumpria prestar, desde já me coloco à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessária e, ao ensejo, renovo protestos de consideração...”
(id. 130818193).

Emerge-se da decisão transcrita acima a gravidade da conduta praticada, em tese, está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, com o paciente reunindo-se em grupo com outras pessoas, com utilização de arma de fogo, sendo que três coacusados adentraram ao estabelecimento comercial anunciando o crime, ameaçando os funcionários com as armas de fogo. Contudo, fugiram antes de subtraírem os bens ao perceberem que funcionários conseguiram correr e sair da loja.

Ainda,
em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à
reiteração criminosa
.

Aliás, acerca da matéria, preconiza o Enunciado Orientativo n. 6 deste E. TJMT, que
“
o risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da
existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Nesses moldes, não há como se reconhecer a prescindibilidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato constritivo, pois presentes os requisitos e pressupostos da medida cautelar (art. 312, do CPP).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

No que se refere ao fato do filho menor de idade do paciente,
in casu
, o paciente trouxe prova de que é genitor de 01 (uma) criança menores de 12 (doze) anos (
Anthony Miguel Ferreira da Silva
nascido no dia 29/03/2020), contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento do filho (Id. 129802165), o que não demonstra o alegado.

Nesse ponto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.º 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada.

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Leandro Ferreira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022